Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD. ARTIGOS 662 e 664, § 4o, DO CPC. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL.
1. Na hipótese de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCD), bem como de eventuais outros tributos. Para corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC, dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. 1.2. As referidas disposições também se aplicam ao arrolamento comum, por força da regra prevista no art. 664, § 4o, do CPC.
2. Os artigos 662 e art. 664, § 4o, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por essa razão, violações às normas constitucionais que disciplinam a ordem tributária.
3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis (ITCD) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal (art. 662 do CPC), situação que não pode ser confundida com a demonstração do pagamento dos tributos devidos pelo espólio, como o IPTU e a TLP.
4. Recurso conhecido e desprovido.